Tribunal: STF
Processo: RE 1242348
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Execução de sentença proferida em ação civil pública. Limites territoriais da coisa julgada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedente. ARE-RG 796.473 (tema 715). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.